Tribunal: TJBA
Processo: 8130641-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8130641-19.2023.8.05.0001
13

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor: AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DEVIDO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS.
CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. MESMO CONTEXTO FÁTICO, MEDIANTE ÚNICA AÇÃO, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar a suscitada nulidade processual absoluta por violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, uma vez que o Juízo Sentenciante, ao incluir na condenação o tipo penal “extorsão”, agiu em estrita consonância com o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal –
emendatio libelli
, que lhe permite atribuir definição jurídica diversa à casuística, posto que o Acusado se defende dos fatos descritos na peça inicial.

2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582 do STJ).

3. A versão de negativa de autoria apresentada em juízo pelo Apelante, não encontra amparo nos elementos probatórios coligidos aos autos, restando isolada e fragilizada, posto que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente demonstradas no curso da instrução processual.

4. Vítimas que descreveram o fato de forma firme, coerente e harmônica. Não é demasiado recordar, que nos crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando reforçado pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos.

5. A simples alegação de coação moral irresistível, dissociada do acervo probatório, não tem o condão de afastar a culpabilidade do agente.

6. Incide a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, independente da apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a utilização do artefato para a intimidação do ofendido.

7. Resta caracterizado o concurso formal quando o agente pratica o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, uma vez que violados patrimônios diversos.

8.
Relativamente ao crime de extorsão, i
mporta mencionar que se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida (STJ Súmula n.º 96), porquanto se trata de delito de natureza formal, sendo que a obtenção da vantagem constitui mero exaurimento, que só interessa para a fixação da pena.

9.
Nega-se ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva decretada, principalmente em razão da reincidência, a demonstrar a necessidade de manutenção da medida extrema, mormente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8130641-19.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Leandro de Oliveira Lima e, apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em afastar a preliminar aventada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.